Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-85.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autora celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo –

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autora celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Decisão reformada - Apelo provido".

"CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Decisão reformada - Apelo provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão reformada – Pedido inicial improcedente - Ônus sucumbenciais carreados à autora – Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000778-85.2019.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada BETINHA LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-85.2019.8.26.0357 -Voto no
2
VOTO No: 35838
APEL.No: 1000778-85.2019.8.26.0357
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : BETINHA LOPES DA SILVA (JUST GRAT)
JUIZ : RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
NULIDADE
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
-
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
INEXISTÊNCIA - Autora
celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição
financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de
invalidá-lo Decisão reformada - Apelo provido”.
“CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CONTRATAÇÃO
- A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015,
exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos,
pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou
saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos
pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu
extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Decisão
reformada - Apelo provido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUCUMBÊNCIA -
Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação
por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos
da personalidade
Decisão reformada
Pedido inicial
improcedente - Ônus sucumbenciais carreados à autora Apelo
provido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida em 10.06.2019, em ação declaratória de
inexistência de débito e nulidade contratual c.c. restituição
de valores e indenização por dano moral.
O contrato foi livremente pactuado entre as
partes, de maneira que não houve qualquer vício de
consentimento, por parte da apelada. Os valores contratados
foram efetivamente disponibilizados à autora. O pleito
indenizatório, a título de danos materiais e morais, não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-85.2019.8.26.0357 -Voto no
3
ser acolhido. Não houve falha na prestação de serviços. Caso
não seja este o entendimento, o valor fixado a título de
danos morais deve ser reduzido. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 171/184.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito e nulidade contratual c.c. restituição de valores e
indenização por dano moral, ajuizada pela apelada, com base
em “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto de folha de pagamento”, firmado
entre as partes, em 19.12.2016 (fls. 72/75).
Sustentou a autora, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm
ocorrido indevidos descontos em seu benefício previdenciário,
sob o título de RMC (Reserva de Margem Consignável).
Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos descontos, a
devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e
a reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/26).
O ilustre magistrado “a quo” julgou parcialmente
procedente o pedido, para “1. Declarar inexigível a dívida da
forma como pactuada; 2. Condenar a requerida a pagar à parte
autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais. O valor será acrescido de
juros, de 1% ao mês, e de correção monetária, na forma da
Tabela do Tribunal de Justiça, a partir da prolação desta
sentença. 3. CONDENAR a requerida a converter o contrato de
cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e a
aplicar os valores pagos a título de RMC, inclusive juros
remuneratórios e demais encargos (tudo acrescido de juros de
1% ao mês e atualizado na forma da tabela do Tribunal de
Justiça a partir de cada lançamento no benefício da parte
demandante), para amortização do débito da parte autora,
recalculando a dívida, se ainda houver; 4. determinar a
requerida que libere a Reserva de Margem Consignada averbada
no cadastro do INSS, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00”, reconhecendo a sucumbência recíproca
entre as partes (fls. 140/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-85.2019.8.26.0357 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Contrariamente às alegações da apelada, não se
mostra presente, no caso em tela, nenhum vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado.
A autora, pelo que se depreende dos autos,
manifestou livremente sua vontade ao celebrar o contrato em
discussão, razão pela qual o instrumento firmado é válido.
Feitas estas considerações, como é cediço, a
constituição
de
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada pela Lei no. 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação da
autora, ora apelada, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito consignado
Banco BMG e autorização para desconto de folha de pagamento”,
firmado entre as partes, em 19.12.2016 (fls. 72/75).
Houve o saque da quantia de R$1.043,00, por
intermédio de cartão de crédito (fl. 79), tendo sido
efetivamente disponibilizada à autora, pela instituição
financeira, mediante crédito em conta (fls. 77/78).
Tal saque ensejou os descontos mensais de
parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu benefício
previdenciário, respeitada a margem de reserva consignável
discriminada no extrato do INSS (fls. 32/33 e 81).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (cláusula VIII, fl. 73).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-85.2019.8.26.0357 -Voto no
5
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão para condenar o banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000778-85.2019.8.26.0357 -Voto no
6
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso não
provido”. No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
Reforma-se, ante o exposto, o 'decisum'.
Sucumbente,
deverá
a
autora
arcar
com
o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$22.248,80, fl. 26),
nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de
justiça a ela concedida.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.